Tribunal: TJMT
Processo: 1011500-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011500-08.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação ajuizada para pleitear a reincorporação da verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos de aposentadoria, com pagamento das diferenças retroativas não prescritas, sob alegação de supressão indevida da rubrica pelo Estado de Mato Grosso em 2007. A inicial foi instruída apenas com fichas financeiras a partir de 2009, embora a controvérsia exigisse documentação funcional integral desde o período celetista anterior à transposição ao regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fichas funcionais completas de todo o período controvertido inviabiliza o exame do pedido de reincorporação da verba remuneratória; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada diante do não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem determina a emenda da inicial porque a verba discutida decorre de decisão judicial trabalhista incorporada em período anterior à estabilização do vínculo estatutário, exigindo a apresentação da ficha financeira completa da vida funcional para aferir evolução remuneratória, incidência da verba e legalidade da pretensão revisional.

O autor não cumpre adequadamente a diligência judicial, pois apresenta apenas cópia de e-mail dirigido à Administração Pública sem prova de protocolo formal, recebimento administrativo ou demonstração concreta de impossibilidade de obtenção dos documentos.

A documentação exigida constitui elemento essencial à delimitação da causa de pedir, porque somente a análise histórica integral da ficha funcional permite verificar se houve supressão da verba, eventual absorção remuneratória ou manutenção parcial da vantagem.

Os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil impõem ao autor o dever de instruir a inicial com documentos indispensáveis, autorizando o indeferimento quando, intimado para emendar, deixa de suprir insuficiência documental capaz de comprometer o julgamento do mérito.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a ausência de documentos essenciais após regular intimação autoriza o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução do mérito, em consonância com o Tema Repetitivo 1198 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de fichas funcionais completas impede a análise de pedido revisional de verba remuneratória cuja origem remonta a período funcional anterior à mudança de regime jurídico. 2. O envio de solicitação administrativa sem comprovação formal de protocolo não demonstra esgotamento das providências necessárias ao cumprimento da determinação judicial. 3. O descumprimento da ordem de emenda da inicial com documentos indispensáveis autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1017446-76.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2025, publ. 21.03.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1198; STJ, REsp 1.262.132/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.11.2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada de documentos indispensáveis ao exame da pretensão deduzida em juízo.

O autor ajuizou a presente demanda pleiteando a reincorporação da verba denominada
“Título em Julgado Incorporado 61,38%”
em seus proventos, bem como o pagamento das diferenças retroativas não prescritas, sustentando que o Estado de Mato Grosso teria promovido a supressão indevida da verba no ano de 2007.

Todavia, embora a petição inicial tenha sido instruída com fichas financeiras (holerites), os documentos apresentados abrangem período a partir de 2009, ao passo que a controvérsia deduzida exige exame remuneratório anterior, especialmente porque o próprio recorrente afirma que a origem da verba remonta ao período em que ainda se encontrava submetido ao regime celetista, antes da transposição ao regime estatutário.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada de documentos indispensáveis ao exame da pretensão deduzida em juízo.

O autor ajuizou a presente demanda pleiteando a reincorporação da verba denominada
“Título em Julgado Incorporado 61,38%”
em seus proventos, bem como o pagamento das diferenças retroativas não prescritas, sustentando que o Estado de Mato Grosso teria promovido a supressão indevida da verba no ano de 2007.

Todavia, embora a petição inicial tenha sido instruída com fichas financeiras (holerites), os documentos apresentados abrangem período a partir de 2009, ao passo que a controvérsia deduzida exige exame remuneratório anterior, especialmente porque o próprio recorrente afirma que a origem da verba remonta ao período em que ainda se encontrava submetido ao regime celetista, antes da transposição ao regime estatutário.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Juízo de origem proferiu decisão expressa determinando a emenda da inicial, consignando que, por tratar-se de verba oriunda de decisão judicial trabalhista incorporada em momento anterior à estabilização do vínculo estatutário, seria indispensável a juntada da ficha financeira completa de toda a vida funcional do autor, com especial atenção ao período compreendido entre a contratação inicial e a conversão de regime jurídico, justamente para viabilizar a aferição da evolução funcional, da forma de incidência da verba e da legalidade da pretensão revisional.

A determinação judicial foi clara ao advertir que a ausência dos documentos implicaria extinção do feito sem resolução do mérito.

Por sua vez, o autor limitou-se a juntar aos autos cópia de e-mail encaminhado à Administração Pública, no qual solicitava fichas financeiras referentes ao período de 1977 a 2000, bem como requereu dilação de prazo por 30 dias, pedido que foi deferido.

Entretanto, transcorrido prazo superior ao concedido, aproximadamente sessenta dias, não houve a apresentação da documentação exigida, tampouco nova manifestação apta a demonstrar efetiva impossibilidade de cumprimento da diligência, ou ainda comprovação concreta de que o requerimento administrativo havia sido formalmente protocolado e recebido pelos canais administrativos adequados.

Nesse ponto, o simples encaminhamento de mensagem eletrônica desacompanhada de prova de protocolo, recebimento formal, número de requerimento administrativo ou qualquer outro elemento idôneo de acompanhamento não se mostra suficiente para demonstrar o efetivo esgotamento das providências que incumbiam à parte autora.

Cumpre destacar que a documentação exigida não possui caráter meramente acessório. Ao contrário, trata-se de elemento essencial à própria delimitação da causa de pedir e à verificação da existência, extensão e eventual supressão da verba remuneratória discutida, sobretudo porque o pedido envolve período funcional extenso, alterações de regime jurídico e reflexos remuneratórios cuja apuração depende necessariamente da análise histórica integral da ficha funcional.

Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 321 do mesmo diploma, determinar sua emenda quando verificada insuficiência documental capaz de comprometer o exame do mérito.

Também dispõe o parágrafo único do art. 321 que, não cumprida a diligência no prazo assinado, impõe-se o indeferimento da inicial.

No caso concreto, a providência determinada pelo Juízo de origem mostrou-se plenamente justificada, pois sem a documentação funcional completa não se revela possível aferir, com segurança, se houve a efetiva supressão da verba, se esta foi incorporada de outra forma à remuneração, ou mesmo se os valores atualmente percebidos já contemplam parcialmente a vantagem pleiteada.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, ante o indeferimento da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis à análise da demanda. O recorrente foi intimado para juntar holerites ou
fichas

financeiras
referentes ao período trabalhado, mas não atendeu à determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de indeferimento da petição inicial foi correta diante da ausência dos documentos exigidos; e (ii) analisar se a
extinção
do processo sem resolução do mérito foi a medida processualmente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito e autoriza o indeferimento da inicial.
4. O art. 321 do CPC determina que, caso a petição inicial apresente defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento da demanda, o juiz deve conceder prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento.
5. O recorrente não atendeu à determinação judicial para apresentar os documentos solicitados, os quais eram necessários para aferir a presença das condições da ação e os valores supostamente devidos, impossibilitando o regular processamento da demanda.
6. O indeferimento da petição inicial encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a necessidade de o autor fornecer elementos mínimos para viabilizar a apreciação do pedido, conforme decidido no Tema Repetitivo no 1198 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial é medida cabível quando o autor, devidamente intimado, não apresenta documentos indispensáveis à análise da demanda, inviabilizando o exame das condições da ação. 2. A determinação judicial de emenda à inicial, com a juntada de documentos essenciais, é válida e deve ser observada pelo autor, sob pena de
extinção
do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.262.132/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 18/11/2014; STJ, Tema Repetitivo no 1198
(N.U 1017446-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).”

Assim, ausente a documentação reputada essencial pelo Juízo de origem, mesmo após prazo concedido e posterior dilação, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026